Tribunal: TJDFT
Processo: 0701588-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À PREVISÃO LEGAL.
1. A Revisão Criminal é uma ação que objetiva desconstituir a decisão condenatória transitada em julgado, cuidando-se de medida excepcional e restrita às hipóteses previstas em lei.
2. Quanto à pena aplicada, a Revisão Criminal não se presta a reexaminar individualização da pena. Isso somente é possível quando os critérios de dosimetria se apresentam contrários ao texto legal ou à evidência dos autos.
3. A análise negativa das circunstâncias do crime foi fundamentada no fato de a vítima ser menor de dezoito anos na data do fato; e o regime inicial fechado foi fixado por ser a pena superior a 4 anos e da análise negativa de três circunstâncias judiciais, estando o acórdão condenatório transitado em julgado devidamente fundamentado nos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.
4. Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.